Tribunal: TJES
Processo: 5005139-16.2024.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005139-16.2024.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ELIANE SILVA GUIMARAES FABRIS e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM DISTÚRBIOS DA FALA. CONSULTA E TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, para condenar o Município de Linhares a fornecer acompanhamento fonoaudiológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Linhares deve fornecer acompanhamento fonoaudiológico a menor diagnosticado com distúrbios da fala (CID R478), à luz do direito constitucional à saúde e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da CF consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes públicos o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

O STF, no RE 855178 (RG), fixou entendimento vinculante de que os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico adequado, podendo o polo passivo da demanda ser composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

O fornecimento de tratamento fonoaudiológico a menor com diagnóstico de distúrbios da fala (CID R478) constitui medida necessária e adequada à proteção da saúde, especialmente considerando os prejuízos à socialização, ao aprendizado e ao desenvolvimento escolar.

A Lei nº 8.080/1990, em seu art. 7º, reforça a obrigação do SUS em garantir acesso integral às ações de saúde, de modo que a ausência de recursos financeiros do autor não pode obstar a efetivação do direito fundamental.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde sem violar a separação de poderes, quando se trata de assegurar direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da CF, impõe ao Poder Público a obrigação de fornecer acompanhamento médico e terapêutico essencial a crianças e adolescentes.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

A determinação judicial de fornecimento de tratamento necessário não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; STF, AI 810864 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 18.11.2014, DJe 02.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5005139-16.2024.8.08.0030

PARTES: E. G. F. e MUNICÍPIO DE LINHARES

REMETENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE LINHARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
E. G. F.
, menor, representado por sua genitora, Eliane Silva Guimarães Fabris,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a municipalidade a fornecer acompanhamento com fonoaudiólogo em favor do autor.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça - id. 15843927 - pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor, atualmente com sete anos de idade, foi diagnosticado com distúrbios da fala (CID R478), gerando dificuldade de socialização e comunicação, pois pronuncia palavras com pouca compreensão, necessitando de avaliação e acompanhamento.

Diante disso, requereu consulta e acompanhamento por fonoaudiólogo.

Nesse contexto, sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou procedente o pedido inicial,
pois, nos termos do art. 196 da CF, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

A Corte Suprema firmou sólida posição pela responsabilidade solidária dos entes da Federação em disponibilizar serviços de saúde a todos que deles necessitem:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 810864 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

No mesmo sentido é a Lei n° 8.080/90, a qual estabelece, em seu art. 7º, que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

In casu
, verifico que foram juntados
à

inicial documentos que demonstram a necessidade de realização da consulta e do acompanhamento fonoaudiológico em questão, sendo mister a confirmação da sentença que impôs o cumprimento da obrigação.

Ademais, resta evidenciado que o menor não possui recursos para custear o procedimento, mesmo porque está assistido pela Defensoria Pública.

Assim, tecidas tais ponderações,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)